Tribunal: TJMT
Processo: 0047644-08.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0047644-08.2015.8.11.0041
RECORRENTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO: JUVERSINA GONCALVES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 80031977) interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 67409452):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES - PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – CEF - REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MULTA APLICADA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados. Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado caso fortuito ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados pelo consumidor. O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. “Manifesta abusividade na estipulação de penalidade apenas para o descumprimento das obrigações imputadas ao consumidor aderente ao contrato sem nada estatuir acerca da mora do fornecedor.” (REsp 1548189/SP) (Ap 134422/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, publicado no DJE 27/04/2018)
(TJMT ApCiv n. 0047644-08.2015.8.11.0041, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, data do julgamento 17.11.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração (ID 69273968) estes foram parcialmente acolhidos, tão somente para sanar o erro material fazendo constar “a assinatura do contrato na data de 09.12.2011”, mantendo-se incólume o resultado do julgamento” (ID 73774480).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, que manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 9a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, os autos de Ação de Indenização por Lucros Cessantes e Dano Moral julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a preliminar de incompetência da justiça estadual para julgamento da causa e condenou a construtora a indenizar a parte recorrida pelos prejuízos de ordem moral a ela causados, fixando a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento da importância prevista na cláusula 14a e seguintes do contrato (multa de 2% sobre o valor da obrigação em atraso).
A Recorrente alega violação aos artigos 116 e 64§ 1o e 492 e 1022 do Código de Processo Civil, artigos 12§3o inciso III e 14§3o inciso I do Código de Defesa do Consumidor 186, 927 e 944 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Necessidade da Caixa Econômica Federal figurar como litisconsorte passiva necessária, posto que, nos termos contratuais “era responsável em prorrogar o prazo de entrega tendo inclusive com o “poder” de substituir a construtora” ID 80031977 pg.03);
(b) Ausência de ato ilícito, tendo em vista que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária “mas sim a reprogramação do prazo de entrega, prorrogação esta contratualmente prevista, portanto legítima e legal”. (ID 80031977 pg.13). Ademais, não houve pedido expresso da parte quanto ao pedido de nulidade da cláusula, razão pela qual seu afastamento violou o artigo 492 do CPC;
(c) A responsabilidade do fornecedor deve ser mitigada em situações taxadas como caso fortuito ou força maior. Os fatos apontados como justificadores do atraso – excesso de chuvas, escassez de mão de obra, morosidade do cartório e exigências da CAB – Cuiabá quanto ao recebimento de água e esgoto, devem ser enquadrados como excepcionais;
(d) Divergência jurisprudencial quanto ao arbitramento dos danos morais, haja vista a existência de inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça a apontar que o mero descumprimento contratual não justifica o arbitramento desta verba, ou alternativamente, a redução do valor fixado.
(e) Delimitação do valor da cláusula penal cuja inversão se operou a favor da parte consumidora (Tema 971 do STJ), posto que o órgão fracionário recorrido “não delimita a aplicação da cláusula, sendo que a cláusula 14a é extensa e a aplicação de multa (2%) com os ‘reflexos da mesma cláusula’, demonstra que não houve delimitação da aplicação da multa, o que certamente implicará em absurda desvantagem à recorrente, pois o imóvel foi entregue, e está em pleno gozo da parte autora, inclusive com suas valorizações de mercado”. (ID 80031977)
Recurso tempestivo (ID 80038459) e preparado (ID 80038492).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 81954454).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 971 - STJ
A recorrente sustenta a reforma da decisão, em especial para que seja aplicada a inversão da multa contratual dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalmente delimitados no Resp. 1631485/DF (2016/0266913-0).
Ressalta que “o Tribunal de Justiçado Estado de Mato Grosso não delimita a aplicação da cláusula, sendo que a cláusula 14a é extensa e a aplicação de multa (2%) com os ‘reflexos da mesma cláusula’, demonstra que não houve delimitação da aplicação da multa, o que certamente implicará em absurda desvantagem à recorrente, pois o imóvel foi entregue, e está em pleno gozo da parte autora, inclusive com suas valorizações de mercado. (ID 80031977 pg.23)
A matéria foi afetada pelo TEMA 971/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”[1].
Importante ressaltar os dizeres do Ministro Felipe Salomão, no tocante às diretrizes a serem observadas quando da inversão da cláusula penal:
“penso que a inversão, para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o preço total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em verdade, simples “inversão da multa moratória”, podendo, isto sim, representar valor divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa. Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, de prefixação da indenização em dinheiro pelo período de mora. Como é cediço, nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se sua conversão em dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros cessantes. Feita essa conversão, geralmente obtida por meio de arbitramento, é que, então, seria possível a aplicação/utilização como parâmetro objetivo, para manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor daquele que redigiu a cláusula.” (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a recorrida adquiriu imóvel na planta, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) por intermédio do programa “Minha casa, Minha vida”, restando incontroverso que houve atraso para a entrega da unidade imobiliária.
Neste ponto, dada a impontualidade da recorrente, requestou-se a inversão da cláusula penal, prevista exclusivamente para o inadimplemento do comprador e aplicada nos moldes do sufragado no Tema 971/STJ.
O órgão fracionário recorrido, ao manter a sentença de piso ressaltou que “não se aplica ao caso a delimitação de multa, devendo ser paga nos exatos termos da cláusula contratual, qual seja, 2 % (dois por cento) sobre o valor das obrigações em atraso com os devidos acréscimos previstos na mesma cláusula.”
In casu, não prospera a tese de que o valor da multa não foi devidamente dimensionado, tendo em vista que a Câmara foi categórica ao explicitar que ela deve ser aplicada em integralidade, atenta ao fato de que, no caso dos autos, já ocorrera o afastamento da cumulação desta cláusula com os lucros cessantes, operada pela sentença de piso.
Desta feita, o órgão entendendo o órgão fracionário de acordo com as diretrizes traçadas no Tema 971/STJ, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Do Ferimento ao artigo 492 do CPC – Ausência de prequestionamento 282/356 STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação ao tema em referência, no qual o recorrente sustenta que a anulação da cláusula quarta do contrato, tácita ou expressamente, viola o artigo 492 do Código de Processo Civil, visto que a anulação não foi objeto da ação, é preciso pontuar que esta questão não foi objeto de discussão nos embargos de declaração, tratando - se de inovação recursal, em transgressão ao requisito do prequestionamento.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. RESP 1.568.244/RJ. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIA PERÍCIA CONTÁBIL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal.
3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.
4. Este Tribunal de Uniformização possui jurisprudência reconhecendo que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese for objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, for verificada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
5. Concluindo o Tribunal originário pela abusividade dos percentuais aplicados ao reajuste das mensalidades do plano de saúde, descabe ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1902920/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) – (grifei).
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de resolução contratual c/c pedido de cobrança e indenização por perdas e danos, que gravita em torno do "contrato de fornecimento de cana-de-açúcar, dação em pagamento e outras avenças" e do "instrumento particular de cessão onerosa de crédito e outras avenças" firmados entre as partes.
2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. Na hipótese dos autos, ademais, verifica-se que as questões suscitadas no recurso especial quanto ao julgamento extra petita (arts. 128 e 460 do CPC/73), à prescrição de parte dos lucros cessantes (arts. 219, § 5o, do CPC/73 e 206, § 3o, V, do CC/02), bem como quanto à alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/02) sequer foram pontualmente suscitadas nas razões do recurso de apelação e dos embargos de declaração, a impossibilitar eventual ́mitigação do requisito do prequestionamento.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à intenção das partes ao contratar, à abrangência da quitação outorgada e ao valor a ser restituído pelo ora agravante, exige a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 5/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1642340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, REPDJe 14/02/2020, DJe 05/12/2019).
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
3- Da violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC – ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou eventual comprovação do dano quanto manteve a condenação a título de danos morais.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto aludido, como se observa da transcrição abaixo (ID 65228951):
“Desse modo, o que se encontra devidamente comprovado nos autos é que o contrato junto à Caixa Econômica foi firmado em 08.08.2011, o qual previa um prazo de 15 (quinze) meses para conclusão da obra, possuindo a apelante um prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, o que se pode concluir que o imóvel deveria ter sido entregue até novembro de 2012.
Assim, tendo o imóvel sido entregue somente em 19.03.2014 inviável considerar tal fato como mero aborrecimento, uma vez que frustrou as expectativas e metas da apelada, notadamente quanto a residir em casa própria, configurando efetivo abalo moral suscetível de indenização.
Sobre esse mesmo tema, esta Corte, em casos análogos, já decidiu (...)
Diante desse quadro, assentando o órgão recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, as premissas fáticas norteadoras da fixação da verba, traduzidas em atraso excessivo para entrega do imóvel, somado ao fato da recorrida o ter adquirido para moradia, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
4-Da violação aos artigos 12, §3o, inciso III e 14§3o inciso I do Código de Defesa do Consumidor 186, 927 e 944 do Código Civil e 116 e 64§1o do CPC (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
A suposta violação aos artigos 116 e 64§1o do CPC, se sustenta na assertiva de que seria necessário que a Caixa Econômica Federal integrasse o feito na qualidade de litisconsorte passiva necessária unitária, e via de consequência, à remessa dos autos a Justiça Federal para processar o feito, pois foi a instituição financeira quem redigiu o contrato com o consumidor e estipulou os prazos de entrega e prorrogações.
No tocante a violação aos artigos 12§3o inciso III e 14§3o inciso I do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente sustenta que os fatores enfrentados (excesso de chuvas, escassez de mão de obra), os quais prorrogaram a entrega do imóvel são caracterizados como caso fortuito e força maior.
Em referência a violação ao artigo 186 do Código Civil, argumenta que não incorreu em ato ilícito porque não houve atraso na entrega do imóvel, e sim reprogramação prevista contratualmente.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fática, assim pontuou quanto aos temas: (ID 65228951):
“Quanto a preliminar suscitada de incompetência da justiça comum, tem-se que não obstante o contrato de compra e venda tenha sido confeccionado pela CEF, empresa pública federal, esta atuou exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento para fim de aquisição de unidade habitacional, não assumindo os riscos do empreendimento imobiliário em si, razão pela qual não há o que se falar em litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, remessa dos autos à Justiça Federal.
A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito decorre única e exclusivamente por culpa da construtora.
Da análise dos autos, tem-se que a apelante é a única responsável pela não entrega do imóvel no prazo pactuado, devendo, assim, responder pelos prejuízos sofridos pela apelada”.
(...) A apelante argumenta inexistência do dano diante do mero descumprimento contratual, bem como caso fortuito ou fato exclusivo de terceiro, que ocasionou o atraso na entrega do imóvel.
A necessidade de dilação do prazo de conclusão do empreendimento por mais que os 15 (quinze) meses inicialmente previstos no contrato assinado com a CEF, decorreu unicamente de culpa de terceiro e caso fortuito, o que configura excludente de ilicitude, e elide a pretensão indenizatória.
Nesse tocante, as teses de excludentes de ilicitude e fatos de terceiro, sustentadas pela apelante como justificativa para o atraso da entrega da obra, quais sejam, escassez de cimento e mão de obra, excesso de chuvas, morosidade do cartório de registro e exigências da CAB Cuiabá quanto ao recebimento do sistema de água e esgoto, não são oponíveis àqueles que adquiriram a unidade imobiliária.
Isso porque, tais argumentos não podem ser reconhecidos como força maior, caso fortuito ou culpa de terceiro, por se tratar de fatos previsíveis e evitáveis, e riscos inerentes ao próprio negócio que não podem ser repassados ao consumidor.
(...) Desse modo, o que se encontra devidamente comprovado nos autos é que o contrato junto à Caixa Econômica foi firmado em 08.08.2011, o qual previa um prazo de 15 (quinze) meses para conclusão da obra, possuindo a apelante um prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, o que se pode concluir que o imóvel deveria ter sido entregue até novembro de 2012.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para infirmar a decisão de que (a) a Caixa Econômica atuou como mera agente financiadora do imóvel, (b) os fatores enfrentados se caracterizam como fortuito interno, (c) ocorrência de descumprimento contratual, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ, em paradigma idêntico:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV).
ATUAÇÃO DA CEF. MERO AGENTE FINANCEIRO (SÚMULAS 5 E 7/STJ) DESCABIMENTO DA TESE DA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO E DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDES. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante o acórdão estadual, a Caixa Econômica Federal (CEF) teria agido no contrato como agente financeiro, ou seja, como mera credora fiduciária, sendo desnecessária a sua participação nos autos por completa ausência de interesse, pois em discussão atos que não condizem com a sua responsabilidade. Essas conclusões foram fundadas na apreciação de fatos, provas e termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A CEF "somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula no 83/STJ" (AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018, DJe 4/9/2018).
3. Também com suporte probatório e em termos contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ), estabeleceu-se a configuração do descumprimento contratual. É inviável, como se observa do julgado, a argumentação no sentido de que não teria ocorrido desrespeito ao prazo de entrega do imóvel, mas sim prorrogação do prazo.
4. No tocante à suscitada excludente de responsabilidade, o Tribunal estadual reconheceu não caber sua aplicação no presente caso, pois todos os eventos levantados pela insurgente não se qualificariam como fortuitos ou força maior. Igualmente aplicável o texto do verbete sumular n. 7/STJ, pois as premissas do acórdão foram fundadas na análise probatória.
5. A configuração dos danos morais e o valor fixado para a reparação não podem ser apreciados e modificados nesta instância especial. A conclusão de origem foi fundada na apreciação fática, estipulando indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1494052/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)
Quanto violação ao artigo 927 do Código Civil que norteia a reparação por ato ilícito, inclusive a título de danos morais, para alterar a conclusão do acórdão que manteve, nesse ponto, a decisão do juízo singular, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por fim, no que atine a alegada negativa de vigência ao art. 944 do CC ao fundamento de que há exorbitância no quantum fixado a título de dano moral, o recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados pela instancia de piso não se revela exacerbado a ensejar a reavaliação da corte Superior.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não importa negativa de prestação jurisdicional o julgado que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da entrega do imóvel com atraso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551915/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
4- Do dissídio jurisprudencial
No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial quanto a existência do dano moral, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível o reexame do montante arbitrado a título de danos morais com fundamento em divergência jurisprudencial, visto que, "ainda que haja semelhança de algumas características nos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica a fixação do quantum indenizatório distinto" (AgInt no AREsp n. 541.389/SP, julgado em 4/4/2017, DJe 18/4/2017).
Ainda nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC DE 1973. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. "Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos". (AgRg no AREsp 651.108/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 995.286/BA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 15/2/2017.)
Desta feita, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 971/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 282/356 STF e 05/07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
[1] https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp